Tribunal: TJPA
Processo: 0007169-63.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007169-63.2017.8.14.0006

APELANTE: RONILDO SOUZA DOS SANTOS, JOSE DANIEL CUNHA DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, C/C 70 E 71 DO CP. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA MENOR IMPORTÂNCIA E ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MENORIDADE E DO ART. 66 DO CP. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – Os apelantes foram condenados pela prática de três roubos majorados por terem subtraído os telefones celulares das vítimas se utilizando de grave ameaça exercida com um revólver. Inconformados, apelaram da sentença pleiteando a redução das penas que lhes foram impostas.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A incidência ou não da majorante da arma de fogo no cálculo da pena.

3 – O reconhecimento ou não das causas de diminuição de pena do estado de necessidade exculpante e da participação de menor importância.

4 – A incidência ou não das atenuantes da menoridade, confissão espontânea e da atenuante inominada, prevista no art. 66 do CP.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – O afastamento da majorante do uso de arma de fogo, único pleito do recorrente RONILDO SOUZA DOS SANTOS, não pode ser acolhido, uma vez que essa circunstância não foi utilizada para valorar negativamente nenhum vetor judicial muito menos para reconhecer a respectiva causa de aumento de pena, razão pela qual não pode ser acolhido o referido argumento.

6 – Não há nos autos qualquer prova que o recorrente JOSÉ DANIEL CUNHA DAMASCENO, agiu sob o manto da causa de diminuição de pena referente ao estado de necessidade exculpante.

7 – É descabida a alegação de que o envolvimento do apelante

JOSÉ DANIEL CUNHA DAMASCENO consistiu em participação da menor importância porque sua conduta consistiu em subtrair, mediante ameaça exercida com um revólver, os telefones celulares das vítimas.

8 – As atenuantes da confissão espontânea, menoridade e inominada, pleiteadas por JOSÉ DANIEL CUNHA DAMASCENO, não podem incidir no cálculo da reprimenda, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal, o recorrente possuía 23 (vinte e três) anos na época do crime e não há nos autos nenhuma prova demonstrando que as omissões estatais contribuíram para o cometimento do delito.

IV – DISPOSITIVO

9 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RONILDO SOUZA DOS SANTOS
e
JOSÉ DANIEL CUNHA DAMASCENO
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, x/x 70 e 71, todos do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente
RONILDO SOUZA DOS SANTOS
alega que não ficou provado que os bens de uma das ofendidas foi subtraído mediante ameaça exercida com arma de fogo, motivo pelo qual referida qualificadora deve ser excluída do cálculo das reprimendas.

Por isso, pede o provimento do recurso a fim de que suas penas sejam reduzidas.

Por sua vez, o recorrente
JOSÉ DANIEL CUNHA DAMASCENO
alega que subtraiu os bens das vítimas em estado de necessidade exculpante, o que permite a redução das penas.

Aduz ainda que a sua participação foi de menor importância e que tem direito à incidência das atenuantes da menoridade, confissão espontânea e a prevista no art. 66 do CP.

Pede o provimento do apelo para reduzir as reprimendas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 26/04/2017, às 19:00 horas, na Rua Clodomiro de Nazaré, Bairro de Águas Lindas, Município de Ananindeua, Kelly Cristina de Oliveira dos Santos e Izabel Cristina Ferreira Miranda estavam conversando em frente a sua residência quando surgiu um veículo Ford Fiesta Preto, conduzido pelo apelante RONILDO SOUZA DOS SANTOS. Ato contínuo, o apelante JOSÉ DANIEL CONHA DAMASCENO, baixou o vidro traseiro do veículo e, depois de apontar um revólver para as vítimas, subtraiu seus telefones celulares. Cinco minutos depois, na rua Oswaldo Cruz, a dupla se aproximou da vítima Érica Freire de Andrade e, se com o mesmo modus operandi, subtraiu seu telefone celular.

Ambos os recorrentes foram presos em flagrante delito.

RECURSO DE RONILDO SOUZA DOS SANTOS

O recorrente
RONILDO SOUZA DOS SANTOS
alega que não ficou provado que os bens de uma das ofendidas, no caso Érica Freire de Andrade, foi subtraído mediante ameaça exercida com arma de fogo, motivo pelo qual referida qualificadora deve ser excluída do cálculo das reprimendas.

Ocorre que, apesar de reconhecido na sentença que a subtração do telefone celular da vítima ocorreu por meio de ameaça exercida com um revólver, este fato não foi levado em consideração na fixação da pena base nem na 3ª fase de aplicação das reprimendas, pois foram exasperadas tão somente pelo concurso de pessoas. Logo, não houve qualquer prejuízo para o recorrente, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

APELAÇÃO DE JOSÉ DANIEL CONHA DAMASCENO

O recorrente
JOSÉ DANIEL CUNHA DAMASCENO
alega que subtraiu os bens das vítimas em estado de necessidade exculpante, o que permite a redução das penas. Aduz ainda que a sua participação foi de menor importância e que tem direito à incidência das atenuantes da menoridade, confissão espontânea e a prevista no art. 66 do CP.

Analisando a prova testemunhal produzida em juízo, constata-se que em nenhum momento o recorrente afirmou que praticou o crime porque estava passando necessidade, muito menos que omissões estatais lhe impuseram a praticar os delitos, razões pelas quais não podem incidir a causa de diminuição de pena do estado de necessidade exculpante e a atenuante inominada do art. 66 do CP.

De igual forma, não pode ser reconhecida a causa de diminuição da participação da menor importância porque o apelante foi quem realizou a subtração dos telefones celulares da vítima, logo sua conduta foi imprescindível para a execução do delito.

Ademais, a atenuante da confissão espontânea não pode incidir no cálculo das

reprimendas porque a pena base foi imposta no mínimo legal, esbarrando no óbice da Súmula nº 231 do STJ.

Por outro lado, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I do CP) não pode ser reconhecida porque o recorrente possuía 23 (vinte e três) anos de idade na época do fato, pois nasceu em 31/03/1994 e cometeu o delito em 26/04/2017, bem como a pena mínima foi ficada no mínimo legal.

Por essas razões, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos apelos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/09/2024